Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. PRECLUSÃO. EMENDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Prevê o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento.
2. O fato de a parte autora, mesmo após regular e prévia intimação, ter se mantido alheia ao cumprimento de diligência relativa ao recolhimento das custas iniciais dá, em essência, lastro à extinção do processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça em 1a instância, de forma preclusa, uma vez que o autor não interpôs o agravo de instrumento, conforme preceitua o artigo 1015, V, do Código de Processo Civil, correta a decisão que abriu prazo para o recolhimento das custas iniciais e, diante da inércia do autor, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
4. Não se conhece de preliminar de incompetência relativa, suscitada em contrarrazões de apelação, tendo em vista que, com o advento do novo Código de Processo Civil, o artigo 64 trouxe previsão de que a exceção será alegada como questão preliminar de contestação. Assim, indeferida a inicial, não se iniciou o prazo para a apresentação de contestação e, tampouco, de preliminar de exceção de incompetência relativa.
5. Preliminar de incompetência relativa não conhecida.
6. Recurso conhecido e desprovido.